Tribunal: STF
Processo: HC 212255
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS -- SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- DOSIMETRIA DA PENA -- CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS -- PRESTAÇÃO PENUCIÁRIA -- REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma desproveu o agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.872.504/PR.
     
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 185 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: a) prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos; b) e prestação de serviços à comunidade.
    3. A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desproveu apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido. Protocolado agravo, o Relator, no STJ, conheceu-o, em parte, para desprover o especial. A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental. O acórdão transitou em julgado em 25 de novembro de 2021 (doc. nº 7, fl. 272).
    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega constrangimento ilegal decorrente da majoração indevida da pena-base. Sustenta afronta ao art. 59 do Código Penal, no tocante à valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Aduz que a exasperação da pena se deu por intermédio de fundamentação inapta e inerente ao próprio tipo penal. Salienta exagerada, ante a situação econômica do acusado, o valor da pena de prestação pecuniária aplicada. Ressalta desrespeitado o art. 45, § 1º, do Código Penal. Diz violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
     
    5. Requer, em âmbito liminar, seja determinada a suspensão do título condenatório, até o julgamento final deste habeas corpus. Busca, no mérito, a readequação da pena. 
    É o relatório. Decido.
    6. Este habeas corpus foi protocolado em 21 de fevereiro de 2022, ou seja, após o trânsito em julgado do título condenatório, ocorrido em 25 de novembro de 2021. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Nesse sentido: RHC 203.506 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021; HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; HC 154.106 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018; HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018. 
    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, porém, o caso dos autos. Veja-se. 
    8. Consoante consta da sentença (doc. nº 6, fl. 141), o paciente, à época agente penitenciário federal, foi condenado por haver inserido em documento particular declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente revelante e criar obrigação, tendo em vista que confeccionou duas cartas com ameaças falsas à sua família, simulando uma situação de perigo, no intuito de conseguir remoção ou missão para a cidade de Curitiba/PR ou Santa Catarina/SC -- cidade de seus familiares. 
    9. O Juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria referente ao crime de falsidade ideológica, considerou-as negativas, fixando a pena-base em 2 anos de reclusão, ante o piso de 1 e o teto de 3 anos. Frisou haver implementado o acréscimo de 3 meses para cada vetorial negativa. Tal visão foi confirmada pelas instâncias posteriores. Confira-se o seguinte trecho do título condenatório (doc. nº 6, fl. 179):
    [...]
    O crime previsto no artigo 299 do Código Penal prevê a pena de um a três anos de reclusão e multa, se o documento falsificado é particular. 
    Na fixação da pena-base, parto do mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e multa: 
    a) Quanto à culpabilidade, entendo que o grau de reprovabilidade e o dolo devem ser valorados acima da média, uma vez que o réu era servidor público federal, com boa instrução e se valeu desta condição para praticar o crime. 
    b) O réu não possui maus antecedentes. 
    c) Não há elementos que permitam analisar a conduta social do réu, mas a sua personalidade deve ser valorada de forma negativa pois se utilizou da sua família, ao incluir nas cartas fotografia da sua esposa e do seu filho, para tornar a sua versão mais verossímil. 
    d) Os motivos do crime são ínsitos ao tipo penal em análise; (e-STJ Fl.1113) Documento recebido eletronicamente da origem. 
    e) Quanto às circunstâncias do crime, entendo que extrapolam as comuns à espécie, já que o acusado conhecia os sistemas de proteção da Penitenciária Federal em Catanduvas/PR e sabia do risco que as organizações criminosas representavam à segurança dos agentes penitenciários federais, utilizando-se do temor e dos seus conhecimentos técnicos para simular grave situação de perigo, nos moldes utilizados por facções criminosas, com o único objetivo de obter vantagem pessoal indevida. 
    f) As consequências do crime foram consideráveis, já que mobilizou inúmeros servidores do sistema penitenciário para apurarem a versão falaciosa forjada pelo réu. 
    g) Não há que se falar em comportamento da vítima. 
    Assim, à vista da existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade, consequências e circunstâncias do crime), fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa. 
    Anoto que parti do mínimo legal e acrescentei 3 (três) meses em razão de cada vetorial negativa.
    [...]
    10. Observou-se o figurino legal. Não há, portanto, ilegalidade a ser reconhecida. Conforme jurisprudência desta Corte, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Nesse sentido: 
    [...] 
    EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL RECRUDESCIDO NO ÂMBITO DO STJ. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO TRIBUNAL LOCAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (HC-AgR 178.716, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. em sessão virtual de 26 de junho a 4 de agosto de 2020). grifei
    [...]
    [...] 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...) 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. (...) 5. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). grifei
    [...] 
    11. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que se trata de matéria sujeita a discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 203.100 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.10.2021). Assim, é viável apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC 192.670, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.12.2020; HC 186.143 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.08.2020); HC 180.118 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.04.2021.
    12. Quanto a alegada desproporcionalidade da pena de prestação pecuniária, fixada no valor de 10 (dez) salários mínimos, o Juízo, na sentença (doc. nº 6, fl. 181), esclareceu que os critérios utilizados para a fixação do valor foram a renda mensal declarada -- R$1.500,00 a R$ 2.000,00 --, a finalidade de prevenção, reprovação do delito e o prejuízo causado a toda sociedade, bem como as circunstâncias judiciais. O Tribunal Regional Federal, ao analisar a apelação da defesa, manteve o enfoque adotado pelo Juízo. 
    13. No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma, ao desprover o agravo regimental no agravo em recurso especial, assim se pronunciou quanto ao tema (doc. nº 7, fl. 261): 
    [...] 
    A pretensão de redução do valor da prestação pecuniária envolveria a análise de eventual hipossuficiência financeira do acusado, o que demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 
    É inviável o exame do pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista que a pretensão também demanda aferição da capacidade financeira do investigado, o que foge ao escopo do recurso especial. 
    Além disso, "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fase de execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado a fim de se conceder o benefício da justiça gratuita" (AgRg no AREsp n. 1.506.466/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 16/9/2019). grifei
    [...] 
    14. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado por ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma. E ainda: 
    [...] 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 
    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005).
    2. Alem disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução - art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 192.932 AgR, ministro Alexandre de Moraes).
    [...] 
    [...] 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA AFERIR A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - “É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). grifei
    [...] 
    III - Agravo a que se nega provimento. (HC 150.285 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).
    [...] 
    15. Não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2022.
     
Ministro André Mendonça
Relator